Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-67.1989.8.11.0012
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
M. M. G. SILVA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 173533/2014
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP Nº 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Consoante o que foi registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.
A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
M. M. G. SILVA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra a empresa Bar e Restaurante Tropical LTDA e sua corresponsável Marlene Maria Gualberto Silva, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.
Em suas razões de recorrer o apelante sustenta, em apertada síntese, a necessidade de presença cumulativa de determinados requisitos previstos no art. 40 da lei nº 6830/80 para que seja decretada a prescrição intercorrente, os quais não foram observados pelo juízo sentenciante.
Afiança que, na esteira do entendimento consolidado na Súmula 314 do STJ houve também ofensa ao art. 40 da lei nº 6830/80, § 2º já que este dispositivo prevê a “prévia suspensão do feito executivo antes do arquivamento”.
Por fim, argumenta “que da decisão que determinou o arquivamento do feito a Fazenda Estadual não foi devidamente intimada, o que por si só, já justificaria a reforma da decisão hostilizada” (fls. 160/166).
Requer o provimento do recurso.
Não há contrarrazões
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Feito esse esclarecimento, passa-se a análise da insurgência recursal.
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra a empresa Bar e Restaurante Tropical LTDA e sua corresponsável Marlene Maria Gualberto Silva, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.
Pois bem.
Como pode ser observado, a discussão se cinge ao reconhecimento da prescrição intercorrente, e, como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma.
Antes de adentrar ao cerne da questão, então, há de colacionar a ementa do referido recurso, inserido no mencionado estão, obviamente, as teses fixadas, veja-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018). [Destaquei]

A principal mudança constatada é a automatização que impera o novel entendimento acerca da prescrição intercorrente. O Superior Tribunal de Justiça deixa claro esse posicionamento, ao estabelecer que as decisões que dão início à suspensão e arquivamento do processo não tem mais caráter obrigatório, pelo contrário, apenas fazem por reconhecer a fase atual da lide.
As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam sua obrigatoriedade, com exceção da previsão estabelecida na tese 4.1, esta que preconiza a intimação da Fazenda Pública do termo inicial da prescrição intercorrente.
Destarte, a ausência de intimações sobre a passagem das fases, e até antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, só anula o processo quando demonstrado, pela Fazenda Pública, o prejuízo decorrente da omissão.
Há de se esclarecer, também, que o prejuízo deve ser demonstrado na primeira oportunidade que a couber, mesmo se esse momento for o recurso de Apelação, sob pena da ocorrência da preclusão temporal.
Neste momento, impera informar que o termo inicial da prescrição intercorrente, de acordo com o repetitivo, é a ciência da Fazenda acerca da não localização dos Devedores, ou de bens passíveis de penhora.
Ato contínuo, após seu início, o procedimento se subdivide em duas fases, a primeira é a de suspensão, cujo termo inicial é o mesmo do instituto, ou seja, a ciência da Fazenda, e sua duração é de 1 (um) ano.
Findo o prazo, dá-se início a fase de arquivamento, cuja duração é igual ao prazo prescricional do crédito exequendo, v. g., no caso de o crédito ter origem tributária, a duração da fase é de 5 (cinco) anos, em face do que é anotado no artigo 174 do Código de Processo Civil.
É necessário, ainda, realizar dois registros. O primeiro é no que concerne aos marcos interruptivos da prescrição; o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a interrupção se dá em dois momentos: a localização dos Devedores; e, a constrição patrimonial frutífera, independente de seu patamar.
Os marcos interruptivos retroagem à data da petição que derivou a localização, ou constrição, frutífera (tese 4.3).
O Segundo assunto, é relativo a um dos pontos mais controversos no antigo entendimento da prescrição intercorrente, qual seja, a impossibilidade de se reconhecer o instituto, nos casos em que há diligência por parte da Fazenda Pública.
Após as considerações já realizadas, resta claro que esse entendimento, hodiernamente, é frívolo; o STJ entende que a diligência do Exequente não pode ser utilizada como fundamentação para o prosseguimento da demanda executiva, eis que, como já apontado, a prescrição intercorrente só se demonstra prejudicada, nesta hipótese, quando demonstrado prejuízo por parte da Fazenda Pública.
O prejuízo, por sua vez, só ocorre quando resta demonstrado que foram localizados os devedores, ou quando há constrição patrimonial frutífera, porquanto, as demais alegações se amoldam, na realidade, à mera irresignação e aborrecimento, por parte do prejudicado.
Pois bem. Realizadas as considerações pertinentes ao caso em debate, prossigo à fundamentação atinente ao feito.
Abstrai-se dos autos que a Execução Fiscal tem início em 04/03/1986 (fl. 06), tendo como parte devedora a empresa Bar e Restaurante Tropical LTDA e sua corresponsável Marlene Maria Gualberto Silva.
A carta de citação foi expedida em 04/03/1986 (fl. 08) que restou infrutífera, consoante informação contida à fl. 08/verso.
Posteriormente, em 22/02/1994 (fls. 21/22) foi realizada a citação por edital, e, como trata-se de marco interruptivo prescricional, o prazo deve retroagir à data de 13/11/1993, quando ocorreu o referido pedido por parte da Fazenda Pública (fl.19).
Assim, considera-se que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor em 13/11/1993 (fl. 19), logo, esta é a data inaugural da prescrição intercorrente.
Registro que, apesar de diversos outros incidentes processuais, não há qualquer outro marco que enseja na interrupção, ou suspensão, do fluxo temporal, logo, é certo que a fase de suspensão teve fim em 13/11/1994, data que se iniciou o arquivamento.
Pelo que se observa, o crédito tem origem tributária, aplica-se, então, o prazo quinquenal, e, por corolário, conclui-se que a Sentença foi acertada, já que reconheceu o instituto após a sua perfectibilização.
Ao realizar a contagem da prescrição intercorrente, vê-se que a referida se perfez em 13/11/1999, e como a Sentença foi prolatada em 23/06/2014 (fls. 158/158-verso), há de se desprover o recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação, mantendo incólume a r. Sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR